Tribunal: STF
Processo: Rcl 59114
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Nelsi Buratti em face de decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF da 4ª Região) que, em sede de agravo interno, manteve decisão na qual foi julgado liminarmente improcedente o pedido rescisório (Autos nº 5003637-50.2022.4.04.0000). 



    2. A parte reclamante alega que a decisão reclamada, “ao deixar de aplicar o entendimento firmado no Tema 810 sob o fundamento de que a questão relativa ao índice de correção monetária encontra-se acobertada pela coisa julgada, incorreu em manifesta afronta ao que fora decidido pelo STF, vez que não houve modulação dos efeitos da decisão firmada RE 870.947”.



    3. A presente reclamação é manifestamente inviável. O precedente citado como paradigma pela parte reclamante consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Ocorre que, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015 – circunstância inexistente no caso em exame.



    4. Em consulta ao sítio eletrônico do TRF da 4ª Região, verifica-se que, contra a decisão ora reclamada, foi interposto recurso extraordinário, o qual teve o seu seguimento negado com base nos Temas 360 e 733 da repercussão geral. Interposto o agravo do art. 1.042 pela parte reclamante, o Vice-Presidente do Tribunal Regional não conheceu do recurso. 



    5. Considerando que na presente hipótese houve a negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento em paradigma de repercussão geral (Temas 360 e 733), o agravo interno era o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, configurando, inclusive, erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042, que implica a preclusão da questão constitucional. Esta sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno. 



    6. Nesse cenário, não houve o esgotamento das instâncias ordinárias, o que o STF compreendeu ser, para este fim, o julgamento do agravo interno em face da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto (art. 1.030, I, a, e § 2º, do CPC, c/c o art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Assim, inviável o prosseguimento da presente reclamação. Na mesma linha é a decisão proferida na Rcl 43.505-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se. 



          Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator